Tribunal: STF
Processo: HC 109745
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. RECOLHIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO A SITUAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REGRA. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da possibilidade de reiteração criminosa, que revela a necessidade da constrição. 



    II – A alegação de que o paciente não está recolhido a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal não merece acolhida haja vista que o impetrante não logrou demonstrar que a instituição prisional não teria condições de prestar o atendimento médico necessário.



    III – Ordem denegada.